Tribunal: CARF
Processo: 10680.725857/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725857/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.269 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA AUGUSTA JAIME MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento do
mérito, face à ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 13/17,
decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725857/2011-49
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725857/2011-49

IRPF/2010, ano calendário 2009, apresentada pela contribuinte já qualificada nos autos,
que lhe exige o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$4.131,70, assim
discriminado:
...
Conforme expresso no itens“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, à fl. 11, foi constatada a infração por omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$39.055,26.
De acordo com negativa fiscal ao pedido formulado pela contribuinte, em Resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, à fl. 04, a pensão militar concedida à
viúva de ex-combatente somente estará isenta de tributação, se estiver em concordância
com o Decreto-Lei 8.794 e 8.795, de 1946, Lei 2.579, de 1958 e artigo 30 da Lei 4.242,
de 1963. A pensão militar concedida ao ex-combatente, apenas baseada na Lei 8.059/90
e estendida à viúva será tributável.
Consoante autoridade fiscal, em resposta à SRL, o documento apresentado pela
impugnante (Título de Pensão Especial) só faz referência à Lei 8.059, sendo que, após
reintimada, o mesmo documento foi apresentado.
A notificada apresentou impugnação de fl. 02, com documentos anexados às fls. 03/08 e
29/34, alegando, em síntese, que:
- a pensão recebida é fruto da condição de viúva do seu marido (ex combatente)
Waldemar Gonçalves Machado (inciso I da Lei 8059/90), concedida pelo
Ministério do Exército, conforme demonstram as certidões anexas;
- por diversas vezes compareceu ao Exército que concedeu o “Título de Pensão
Especial no 043/99”, através do Ministério do Exército, Comando Militar do
Leste, mas a instituição por conveniência legal, não faz a DIRF de maneira
correta, que seria a isenção total da pensão amparada no artigo 6o da Lei 7713/88
e no inciso XXXV, capítulo II, do RIR/99;
- solicita o cancelamento imediato da Notificação, a imediata restituição cabível,
e que o Comando do Exército seja comunicado da imprecisão das suas
informações.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EX-COMBATENTE. FEB. ISENÇÃO.
Somente são isentos do imposto de renda os proventos e pensões
decorrentes de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira - FEB, pagos de acordo com os Decretos-leis
nos 8.794 e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579, de 23 de
agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963 e art. 17
da Lei no 8.059, de 04 de julho de 1990.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2013 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 03/05/2013 (e-fls. 55), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, tempestividade do recurso, por não ter
recebido a intimação, já que foi encaminhada a seu endereço antigo e recebido pelo então
morador, e repisa seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725857/2011-49

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade. Passa-se então à análise do seu conhecimento, com a apreciação da preliminar de
tempestividade aposta.
Preliminarmente, aponte-se que dispõe o art. 30 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR – Decreto no 3.000/1999), com fundamento no art. 195 do Decreto-Lei no
5.844/1943, que é dever do sujeito passivo informar corretamente o seu domicílio tributário à
Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de rendimentos
das pessoas físicas.
Cabe ser ressaltado então que as intimações ao contribuinte são realizadas no
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo, responsável pela atualização do mesmo nos
bancos de dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II,
do Decreto no. 70.235, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97) (ora grifado)
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (ora grifado)
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 47) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 28/01/2013, quando então
considera-se cientificada a contribuinte da decisão de Primeira Instância. De acordo com os arts.
5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é contínuo,
excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam
ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser
praticado o ato.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 03/05/2013 (e-fls. 55)
conclui-se por sua intempestividade, não podendo o mesmo ter seu mérito conhecido, por
claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.269 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725857/2011-49

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original